Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-33.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000296-33.2015.8.05.0166 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO LEAL JUNIOR Advogado(s): RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA (OAB:BA27352-A) APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de Apelação para cassar a sentença de primeiro grau, a qual havia extinguido, sem resolução do mérito, o pedido de cumprimento de sentença. O acórdão embargado determinou o retorno dos autos à origem para conversão do feito em liquidação por procedimento comum, sob o fundamento de que a documentação acostada, embora não totalmente clara, seria suficiente para permitir a apuração do quantum debeatur. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em analisar a existência de omissão e erro de fato no acórdão embargado, que considerou existente documentação hábil a lastrear o prosseguimento do feito, quando, na verdade, os documentos comprobatórios de titularidade de conta poupança com saldo no período pertinente (janeiro de 1989) pertencem a terceiro, estranho à lide. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem-se em recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Excepcionalmente, a correção de tais vícios pode implicar a alteração do resultado do julgado, conferindo-se-lhes efeitos infringentes, especialmente quando se constata erro de fato que tenha sido premissa determinante para a conclusão adotada. Na hipótese dos autos, assiste razão à instituição financeira Embargante. O acórdão embargado partiu da premissa fática equivocada de que o Autor, ora Embargado, teria carreado para os autos documentos que, ainda que de forma imperfeita, comprovariam sua condição de poupador da instituição financeira sucedida, no período relevante para a apuração dos expurgos inflacionários do Plano Verão. Contudo, da análise detida do caderno processual, verifica-se que os extratos bancários e a cópia de caderneta de poupança, aptos a demonstrar a existência de saldo em janeiro de 1989, referem-se à titularidade de pessoa absolutamente estranha ao feito, o que configura manifesto erro de fato. A ausência de comprovação mínima da relação jurídica entre o exequente e a instituição financeira executada no período reclamado fulmina a própria pretensão executória, porquanto inexistente o pressuposto fático essencial para a apuração de um suposto crédito. Inexistindo prova da titularidade da conta e do saldo correspondente, não há o que ser liquidado, tornando-se, por conseguinte, inadequada a conversão do cumprimento de sentença em liquidação. A correção do erro de fato perpetrado no acórdão embargado impõe a reforma do julgado com a atribuição de efeitos infringentes. Uma vez reconhecida a ausência de lastro probatório mínimo para a pretensão do Autor, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau, que corretamente extinguiu o processo sem resolução do mérito por carência de ação, decorrente da ausência de interesse de agir e de legitimidade ativa para a causa, fulcrada na absoluta ausência de demonstração da condição de credor do título judicial coletivo. IV. Dispositivo Diante do exposto, acolhem-se os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reformar integralmente o acórdão embargado, negando provimento ao Recurso de Apelação e restabelecendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 e Art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n. 8000296-33.2015.8.05.0166, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO SA e como Embargado ANTONIO LEAL JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reformar o acórdão embargado e, em novo julgamento, negar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora